Tribunal: TJDFT
Processo: 0741910-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DE BEM MÓVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITANTE.
1. As demandas fundadas em direito pessoal sobre bem móvel não regidas pelo Código de Defesa do Consumidor devem, em regra, serem processadas no foro de domicílio do réu, sendo que os critérios aplicáveis para a definição da competência estão elencados nos artigos 46 e 53 do CPC.
2. Verificada a opção aleatória de foro no ajuizamento do feito, sem justificativa plausível, há de ser mantido o declínio de competência realizado, de ofício, pelo Juízo Suscitado.
3. Mesmo que se trate de regra de competência territorial, portanto, de natureza relativa, não é permitido à parte optar aleatoriamente, sem qualquer motivo razoável, por foros distintos daqueles previstos em lei. Caso contrário, ocorrerá o desvirtuamento das normas de competência, bem como a violação ao Princípio do Juiz Natural e às regras de distribuição de processos, voltadas a equalizar a repartição das ações dentre as circunscrições judiciárias do Distrito Federal, com a otimização da prestação do serviço jurisdicional.
4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA DÉCIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA.